Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: PENAL, PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo MPDFT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que concedeu ao apenado a progressão de regime.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Acusação pede a reforma da decisão, para que o pedido de progressão de regime seja indeferido, em razão da pendência de apuração de falta grave.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da própria natureza do benefício da progressão de regime, exige-se, para sua concessão, o preenchimento cumulativo de requisitos de ordem objetiva, relativos ao lapso temporal de cumprimento de pena, e de ordem subjetiva, atinentes ao bom comportamento apresentado pelo condenado.
4. O apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
5. A prática de falta de natureza grave ou média durante a execução, ainda que pendente de apuração, inviabiliza o deferimento da progressão de regime, tendo em vista a ausência do requisito subjetivo.
6. Tendo em vista que o Código Penitenciário do Distrito Federal (Lei no 5.969/2017), em seu artigo 138, fixou o prazo de 90 dias, prorrogáveis uma única vez, por igual período, em caso de estrita e comprovada necessidade, para a conclusão do processo disciplinar, importa aguardar a referida conclusão, para, somente então, apreciar o pedido de progressão de regime do apenado.
IV – DISPOSITIVO
7. Agravo em execução penal conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112 e 52; Lei no 5.969/2017, art. 138.